Tribunal: TJSP
Processo: 0008279-04.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito objetivando a reforma da sentença de pronúncia. Inviabilidade. Visa o presente pedido a reforma substancial da sentença a quo, que pronunciou o paciente como incurso no 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c. c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, entretanto, a via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pelo

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito objetivando a reforma da sentença de pronúncia. Inviabilidade. Visa o presente pedido a reforma substancial da sentença a quo, que pronunciou o paciente como incurso no 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c. c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, entretanto, a via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante/paciente, a qual deve ser objeto de recurso próprio, qual seja, o recurso em sentido estrito, nos moldes disciplinados pelo art. 581 e seguintes do CPP. Ausência de excepcionalidade a ser sanada através da via do presente habeas corpus. Precedentes do STJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.